Tribunal: STF
Processo: ADI 2270
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-20
Data de publicação: 2000-09-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - SIMULADOR
ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO - RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -
ATO IMPREGNADO DE DENSIDADE NORMATIVA - VIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO
DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE -
PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR QUE SE REVELA DESTITUÍDA DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - PRECEDENTES - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.